Tribunal: STF
Processo: ARE 1556825
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE ACÓRDÃO APONTADO COMO DIVERGENTE E O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. As soluções aplicadas pelo acórdão embargado e pelo precedente paradigma estão indissociavelmente ligadas aos fatos e ao contexto subjacentes a cada caso. Ausente a rigorosa similitude fática entre o acórdão apontado como divergente e o julgado embargado, incabíveis os embargos de divergência.

    2. Agravo interno a que se nega provimento.